Tribunal: TJMT
Processo: 1027341-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027341-77.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEBER MARTINS DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 049.958.711-10 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CUSTAS PROCESSUAIS – PREPARO RECURSAL – ÔNUS DA PARTE SUCUMBENTE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Não se desconhece que o STJ tem entendimento firmado no sentido de que o preparo recursal, o porte de remessa e de retorno e as taxas de mandado estão inseridos na categoria de custas processuais, devendo todo o montante referente a tais atos serem cobrados da parte que sucumbiu na demanda (AREsp n. 1.181.332/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLEBER MARTINS DE OLIVEIRA CAMPOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, no Cumprimento de Sentença manejado nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1027341-77.2020, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, indeferiu o pedido de execução de sentença referente ao valor remanescente das custas processuais do preparo recursal, e, em razão do depósito integral do valor da condenação, julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

O apelante fala que a seguradora recorrida foi condenada ao pagamento integral das custas e despesas processuais, cuja decisão já transitou em julgado, desse modo, alega que não pode, neste momento, o magistrado mudar o critério estabelecido, dada a ocorrência da preclusão material.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 155302746.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o requerente ajuizou a presente demanda (ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT), em razão de danos corporais decorrentes de acidente de trânsito.

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização, e ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contra esta decisão, o requerente interpôs recurso de Apelação pleiteando a majoração da verba honorária.

Esta Colenda Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso, no sentido de elevar a condenação em honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

Após o trânsito em julgado do acórdão, a seguradora compareceu nos autos efetuando o depósito do valor que entendia ser devido; porém, o requerente discordou de tais valores, alegando que não foi efetuado o depósito referente ao reembolso do preparo recursal, no
quantum
de R$ 457,64 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

O magistrado singular, sob o fundamento de que as custas são taxas remuneratórias pelos serviços prestados pelo Judiciário, constituindo espécie de gênero despesas processuais, ligadas ao exercício da jurisdição, indeferiu a execução e extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Com razão o apelante.

Isso porque, o preparo recursal faz parte das custas processuais, cabendo, portanto, à parte sucumbente, o ônus de seu recolhimento.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PREPARO RECURSAL – RESSARCIMENTO DO VENCIDO AO VENCEDOR DA DEMANDA – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Não se desconhece que o STJ tem entendimento firmado no sentido de que o preparo recursal, o porte de remessa e de retorno e as taxas de mandado estão inseridos na categoria de custas processuais, devendo todo o montante referente a tais atos serem cobrados da parte que sucumbiu na demanda (AREsp n. 1.181.332/SP).
(N.U 1059142-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Como se vê, a súplica recursal merece total acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, condenar a seguradora sucumbente a ressarcir a parte vencedora, os valores referentes às custas do preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023